Tribunal: STF
Processo: ARE 1430876
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Interposição após o decurso do prazo de 15 dias úteis. Feriado local. Necessidade de comprovação no ato de interposição. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.